Tribunal: TJSP
Processo: 2075810-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.